Tribunal: STF
Processo: HC 60459
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
-"HABEAS CORPUS".
CERCEAMENTO DE DEFESA: ALEGAÇÃO INFUNDADA.
PROVAS: INCABIVEL EXAME MAIS PROFUNDO NO ÂMBITO DO "HABEAS CORPUS".
NÃO TENDO O ADVOGADO DO ACUSADO OFERECIDO ALEGAÇÕES FINAIS, E
NOMEADO DEFENSOR DATIVO PARA APRESENTA-LAS E NÃO SE VENDO OMISSAO
DESTE ÚLTIMO PARA ALEGAR-SE CERCEAMENTO DE DEFESA, TEM-SE COMO
DESCABIDO TAL FUNDAMENTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DO "HABEAS
CORPUS".
AS PROVAS QUE LEVARAM A CONDENAÇÃO NÃO SE MOSTRAM, DE PRONTO,
INSUSTENTAVEIS COMO AFIRMA, MAS, AO CONTRARIO, SE CONSTITUIRAM DE
CONFISSAO, APREENSAO DE OBJETOS E DINHEIRO ROUBADOS E RECONHECIMENTO
PESSOAL POR DUAS TESTEMUNHAS, ALÉM DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR
UMA TERCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM REEXAMINADAS NA VIA ESTREITA DO
"HABEAS CORPUS".